Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732387-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO PORTEGLIO DE MELO, RAQUEL VALES RIBEIRO AGRAVADO: CASSIO MURILO RIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diego Porteglio de Melo e Raquel Vales Ribeiro em face da r. decisão (ID 62504069, pág. 191/193 e 234) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Cássio Murilo Rios em desfavor dos Agravantes, indeferiu o pedido de cancelamento da averbação premonitória e não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados. Nas razões recursais, narram, em síntese, que o Exequente/Agravado busca o recebimento de R$ 310.493,33 (trezentos e dez mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) nos Autos da Execução de Título Extrajudicial e que, para isso, requereu a penhora de imóvel de matrícula 143.331 localizado SHIS QI 25, conjunto 04, casa 19, Brasília/DF, avaliado, segundo os Recorrentes, em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Argumentam que r. decisão agravada, ao indeferir o cancelamento da averbação premonitória que recai sobre o aludido imóvel, desconsiderou que existe bem imóvel em garantia real da dívida, constituído pela sala no 201, situada no 2o pavimento do edifício denominado “City Offices Jornalista Carlos Castello Branco”. Sustentam que, conforme a previsão do art. 835, §3o, do CPC/15, o Exequente não pode recusar a penhora de imóvel dado em garantia para pagamento da dívida, de maneira que a garantia real deve ser a primeira opção na ordem da penhora e não outros bens de propriedade do devedor. Alegam que o valor do imóvel averbado é 15 (quinze) vezes superior ao valor da dívida, o que evidencia a desproporcionalidade da averbação premonitória, assim como a inobservância dos princípios da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, previstos no artigo 805 e 874, I, ambos do CPC/15. Afirmam que a prova documental juntada nos autos originários comprova a agiotagem praticada pelo Agravado, de maneira que o crédito perseguido tem origem ilícita e, consequentemente, a dívida executada deve ser extinta. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Preparo comprovado (IDs 62504071 e 62504070). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Agravado em desfavor dos Agravantes, indeferiu o pedido de cancelamento da averbação premonitória sobre o imóvel de matrícula 143.331, localizado em SHIS QI 25, conjunto 04, casa 19, Brasília/DF, assim como não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados, em razão de ser a via inadequada para a instrução probatória acerca de suposta agiotagem. Os Recorrentes pugnam pela suspensão do feito executivo, sob o argumento de que a previsão do art. 835, §3o, do CPC/15 impossibilita que o Executado recuse a penhora de imóvel dado em garantia para pagamento da dívida, assim como a desproporcionalidade da averbação premonitória sobre imóvel avaliado em 15 (quinze) vezes ao valor da dívida executada. Ocorre que, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15, quanto o princípio da menor onerosidade não têm caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos gravosa ao devedor (AgInt no AREsp 1650911/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/9/2020, DJe 8/10/2020). Na hipótese, verifica-se que o d. Juízo possibilitou que o Exequente averbasse a decisão de admissão da execução no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC/15 (ID 62504069, pág. 36). Em petição posterior (ID 62504069, pág. 181), os Executados informam nos autos da origem que o Exequente realizou a averbação da presente execução na matrícula do imóvel de no 143.331 e que o Exequente insiste em receber os aluguéis oriundos do bem. Defendem, ainda, que a penhora deve incidir sobre o imóvel dado em garantia real. Em juízo perfunctório, inexiste qualquer ilegalidade na averbação premonitória deferida na origem, porquanto se trata de medida com objetivo de informar a terceiros acerca da existência do processo executivo e de evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação de bens de propriedade do devedor. O que evidencia a carência da probabilidade do direito dos Recorrentes. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. CARÁTER INFORMATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. O credor tem direito a obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade nos termos do artigo 828, caput do Código de Processo Civil. Referida certidão se destina a averbação, nos registros de imóveis, de veículos e outros bens do executado sujeitos a constrição, da existência do processo de execução, visando a dar conhecimento a terceiros. 1.1. O CPC, em seus artigos 513 e 771, estabelece que as regras da execução se aplicam à fase de cumprimento de sentença e vice-versa. 2. "A certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência à terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem."(Acórdão 1715926, 07114181920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1885011, 07159690820248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Em que pese a alegação dos Recorrentes acerca da existência de bem imóvel em garantia real, inexistem impeditivos para que o Exequente adote outras medidas a fim de resguardar o recebimento da dívida, como a averbação de certidão premonitória no registro de outro imóvel de propriedade do devedor até que a dívida seja adimplida. Acrescenta-se que a ausência de periculum in mora é evidente, uma vez que não houve a demonstração concreta nas razões recursais sobre o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado, bem como a averbação de certidão premonitória no registro de imóvel, por se apenas um ato informativo, não tem o condão de causar danos aos Agravantes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator